Tribunal: TJDFT
Processo: 0733933-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733933-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, DAVI DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, suscitada pelo primeiro agravado (ULISSES DANTAS DE ARAUJO), nas contrarrazões de ID no 41239501. Por oportuno, em razão do certificado pelo Sr. Oficial de Justiça na certidão de ID no 42017917, intime-se, de igual modo, o agravante (WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL) para informar o endereço atualizado do segundo agravado (DAVI DE SOUSA COSTA). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator